Tribunal: TJDFT
Processo: 0735780-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. PENHORA. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. 30% (TRINTA POR CENTO). REDUÇÃO. NECESSIDADE. 10% (DEZ POR CENTO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Não merece acolhimento a preliminar de não conhecimento do recurso arguida em contrarrazões quando a parte deixa de indicar as razões em que se funda tal pedido. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido.
2. A jurisprudência atual tem entendido que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo.
3. No caso dos autos, verifica-se que a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos da parte devedora não afetará sua subsistência nem de sua família e, tampouco, ofenderá sua dignidade. Assim, em tendo a decisão recorrida estabelecido a manutenção da penhora sobre 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor, merece parcial provimento o Agravo a fim de reduzir a 10% (dez por cento) a penhora efetivada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.